Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE DADOS SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário do alimentante junto aos bancos que integram o Sistema Financeiro Nacional, via sistema BacenJud, de cópia dos extratos de contas bancárias tituladas pelo réu, no ano de 2017 até a presente data, além de consulta do InfoSeg em seu nome.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2.2. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2.3. Embora o agravante exerça a atividade de advogado, a documentação juntada aos autos (como extratos bancários) demonstra a sua condição de hipossuficiência, devendo ser afastada a alegação em sentido contrário.
3. Do mérito. 3.1. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade da pessoa humana, como sói ocorrer nas ações de alimentos.
4. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante se justifica na ação de alimentos, por exemplo, quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.
5. Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravado, o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante e das empresas em que figura como sócio.
6. Recurso improvido.